Tribunal: TJDFT
Processo: 0813687-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALIMENTOS FIXADOS EM SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO E DE REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE. NECESSIDADES DO MENOR PRESUMIDAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INTEGRAL DAS DESPESAS ALEGADAS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1.Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em ação revisional de alimentos que julgou improcedentes o pedido inicial de majoração e o pedido contraposto de redução da pensão alimentícia.
2.Alimentos anteriormente foram fixados no patamar de dois salários-mínimos mensais, em favor de menor.
3.O menor pleiteia a majoração dos alimentos para quatro salários-mínimos, sob o argumento de aumento das necessidades e insuficiência do valor atual.
4.O genitor postula a redução da pensão, alegando expressiva diminuição de sua capacidade financeira, existência de dívidas elevadas e outras obrigações alimentares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5.A questão em discussão consiste em definir se houve alteração relevante nas necessidades do alimentando e na capacidade contributiva do alimentante a justificar a majoração da pensão alimentícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6.As necessidades do menor são presumidas, especialmente em razão da idade, sendo inerentes despesas com alimentação, educação, saúde e lazer, as quais tendem a se ampliar com o crescimento e ingresso em ambiente escolar.
7.Embora seja razoável admitir o incremento natural das despesas do alimentando ao longo dos anos, o conjunto probatório não demonstrou, de forma suficiente, a totalidade dos gastos mensais alegados, especialmente quanto a moradia, transporte, alimentação e atividades extracurriculares.
8.A majoração dos alimentos exige prova concreta da elevação das necessidades do alimentando aliada à possibilidade econômica do alimentante, o que não se verificou de modo robusto nos autos.
9.A análise da capacidade contributiva do genitor evidencia redução patrimonial ao longo dos anos, acompanhada de elevado nível de endividamento, porém também revela percepção de rendimentos mensais relevantes em período recente, compatíveis com a manutenção da obrigação alimentar vigente.
10.A existência de dívidas expressivas e de outras obrigações alimentares não afasta, por si só, o dever de prestar alimentos, sobretudo quando demonstrada a capacidade laboral do alimentante e a natureza temporária da alegada instabilidade financeira.
11.A ausência de rendimentos fixos não exime o genitor do dever de sustento, considerando-se a idade produtiva e a aptidão para o trabalho.
12.Quanto à genitora, os dados financeiros indicam rendimento mensal significativo e evolução patrimonial positiva, evidenciando possibilidade de contribuição proporcional para o sustento do menor.
13.A manutenção dos alimentos no patamar de dois salários-mínimos assegura o equilíbrio entre as necessidades do alimentando e as possibilidades econômicas de ambos os genitores, observando-se o princípio da proporcionalidade.
14.Inexistem elementos aptos a justificar a modificação do valor fixado, seja para majoração, seja para redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15.Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A revisão da pensão alimentícia exige prova concreta da alteração superveniente das necessidades do alimentando ou da capacidade contributiva do alimentante. 2. A redução patrimonial e o elevado endividamento do alimentante não afastam o dever alimentar quando demonstrada capacidade laboral e percepção de rendimentos compatíveis. 3. A manutenção do valor dos alimentos é medida adequada quando preservado o equilíbrio do trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: N/A
Jurisprudência relevante citada: N/A